Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721602-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse no 0704002-43.2023.8.07.0018, que alterou de ofício o valor da causa para que este equivalha ao valor venal do imóvel objeto da lide: R$ 226.380.028,87. Em suas razões recursais, esclarece que a ação apenas visa à imissão da agravante na posse direta do imóvel em razão de consolidação da propriedade fiduciária, porquanto já possui a posse indireta e a propriedade do imóvel. Sustenta que o recolhimento das custas complementares determinadas pelo magistrado a quo sem se insurgir contra a decisão ensejaria a preclusa a decisão, não sendo possível rediscutir a matéria em futuro recurso de apelação. Assevera que eventual preclusão ensejaria enorme prejuízo para quaisquer das partes, uma vez que os honorários advocatícios seriam calculados sobre valores astronômicos, além de desproporcionais ao bem perseguido na ação. Entende tratar-se, então, de hipótese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo que seja julgada a matéria por meio de agravo de instrumento, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argui ter atribuído à causa o valor de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista tratar-se de valor inestimável e considerando tratar-se apenas da posse direta do imóvel. Insiste que o valor da posse direta do imóvel não corresponde ao valor da propriedade, pois, embora possua valor econômico, não é mensurável neste momento, devendo se aplicar o teor do art. 291 do CPC para atribuir à causa valor razoável. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a r. decisão atacada, mantendo-se intacto o valor da causa atribuído pela autora de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Preparo recolhido (Id 47372623 ). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que altera o valor atribuído a causa, de ofício ou a pedido da parte adversa. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria atinente ao valor da causa poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para as partes, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora